Tribunal: TJDFT
Processo: 0705729-98.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALIENAÇAO FIDUCIÁRIA. CONSTRUTORA. LEGITIMIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZA. NEGÓCIO JURIDICO ULTIMADO POR MEIO DE ESCRITURA PUBLICA. DEFEITOS. CONSTRUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESCISÃO.
1. A construtora tem legitimidade para figurar no pólo passivo de ação que tem por objeto a rescisão de contrato de que faz parte.
2. Afasta-se a alegação de cerceamento de defesa relativa a prova irrelevante para a conclusão do julgado.
3. Já realizado o ato último e principal de formação do negócio jurídico de compra e venda de imóvel e de escritura pública com pacto de alienação fiduciária celebrado entre as partes, mediante escritura pública registrada, afasta-se a possibilidade de rescisão contratual, sob pena de afastar a estabilidade e segurança jurídica.
4. A alegação do comprador de existência de defeitos no imóvel, decorrentes da construção, não é causa de rescisão do negócio, porquanto a desconstituição de ato jurídico perfeito e acabado requer a comprovação da existência de vícios que o anulam ou nulificam, o que não obsta a apuração de perdas e danos em ação própria.
5. Apelações cíveis conhecidas e não providas.